Tribunal: STF
Processo: AI 494237
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE TABELIÃO. FATO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA 20/98. POSSIBILIDADE. 


Até a promulgação da Emenda 20/98, o ordenamento constitucional estendia o instituto da aposentadoria compulsória a tabeliães e registradores. 




Agravo regimental a que se nega provimento.